Tribunal: STF
Processo: HC 74883
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍDO À DEFESA. RÉU PRESO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. - Processo anulado pelo Tribunal, por cerceamento de
defesa, a partir da instrução criminal, para que o réu seja
submetido a exame de dependência toxicológica, ficando mantida a sua
prisão.
II. - Constitui constrangimento ilegal a manutenção da
prisão do réu se o excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal ocorre não por culpa da defesa.
III. - H.C. deferido.